Tribunal: TJDFT
Processo: 0704577-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ESPÓLIO DE MAHROU VAHDAT EGHRAR (agravante/exequente), contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0047817-47.2007.8.07.0001 proposto em face de MATHEUS DA COSTA (agravado/executado), que acolheu a impugnação, nos seguintes termos (ID 114099228 dos autos de origem): (...) Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por SPÓLIO DE: MAHROU VAHDAT EGHRARI em desfavor de CARLOS PABLO DE SOUZA MOREIRA, MATHEUS DA COSTA, todos qualificados no processo. Por meio da decisão de id. 113067532, restou penhorado, via sistema SISBAJUD, o valor de R$ 4.332,77 das contas do executado MATHEUS DA COSTA. Devidamente intimado, o requerido em comento apresentou impugnação, conforme petição de id. 114023077. Alega, em suma, que os valores em questão são impenhoráveis, haja vista que, além de bloqueados em sua conta poupança, são inferiores a 40 salários mínimos. Requer, assim, o imediato desbloqueio do montante. Decido. Com razão a parte requerida. O extrato de id. demonstra que o valor de R$ 4.332,77 foi bloqueado na conta poupança do requerido MATHEUS DA COSTA. Ademais, o valor em questão é inferior a quarenta salários mínimos. Assim, imperioso reconhecer a impenhorabilidade da verba nos termos do artigo 833, X do CPC: Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; Ante o exposto, ACOLHO a impugnação e determino a expedição de alvará dos valores bloqueados no conta da Caixa Econômica do requerido MATHEUS DA COSTA, R$ 4.332,77, id. 113042492. Antes, porém, fica o requerido MATHEUS DA COSTA intimado a regularizar sua representação processual, juntando ao processo procuração outorgando poderes ao signatário da petição de id. 113042488. Deverá, na oportunidade, indicar os dados bancários para transferência do montante acima descrito. Ficam as partes intimadas. (...) Em suas razões recursais (ID 32654142), o agravante afirma que o juiz a quo acolheu a impugnação à penhora, sem, no entanto, intimá-lo previamente para se manifestar. Defende que “a decisão agravada deverá ser cassada, visto que o juízo a quo causou cerceamento de defesa ao agravante, incorreu em erro de procedimento e feriu os artigos 9o e 10 do CPC, além do princípio do contraditório, ao acolher a impugnação à penhora apresentada pelo agravado sob ID 114023077 dos autos de origem sem, no entanto, previamente intimar o agravante para se manifestar sobre a impugnação à penhora apresentada.” (ID 32654142 – Pág. 4) Sustenta, caso não se entenda pela cassação da decisão agravada, que não incide no caso a vedação contida no art. 833, X, do Código de Processo Civil, uma vez que a conta poupança do agravado é utilizada como conta corrente, no intuito de dificultar a satisfação do crédito, de tal forma que é possível a penhora dos valores. Ao final, requer atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja cassada a decisão agravada e aberto prazo para que se manifeste acerca da impugnação ou que seja mantida a penhora na conta poupança do agravado. Preparo (ID 32661374). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para concessão da liminar. Em que pese a falta de previsão para que o executado se manifeste sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, o novo Código de Processo Civil inovou ao instituir o princípio da não surpresa, in verbis: Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, a fim de evitar eventual cerceamento de defesa, prestigiando o contraditório, o magistrado deve oportunizar ao exequente que se manifeste sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, sobretudo quando a decisão tiver o condão de lhe causar prejuízo, como in casu. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIBERAÇÃO DE VALORES SEM CAUÇÃO. DECISÃO PROFERIDA ANTES DO TRANSCURSO DO PRAZO DE RESPOSTA AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. EFETIVO PREJUÍZO. NULIDADE CONFIGURADA. DECISÃO INTEGRATIVA CASSADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação, mantendo a penhora, e deferiu o levantamento dos valores, dispensando a caução. 2. Na hipótese dos autos, conquanto não tenha transcorrido o prazo para a resposta aos embargos de declaração opostos, o magistrado, precocemente, acolheu os aclaratórios, conferindo efeito modificativo à decisum vergastada. 3. Consoante a dicção do artigo 1.023, §2o, do CPC, eventual acolhimento da decisão embargada deve ser precedida de prévia intimação do embargado para, querendo, se manifestar. 4. A garantia ao contraditório transcende a realização de atos formais e inócuos, assegurando às partes o seu exercício substancial, isto é, a prévia e efetiva influência nas decisões, as quais devem ser proferidas como resultado de um processo cooperativo e democrático, compatível com Estado Constitucional. 5. Em homenagem aos princípios da economia processual, celeridade e instrumentalidade das formas, eventual reconhecimento de nulidade reclama a ocorrência de prejuízo concreto, o qual restou configurado na hipótese em apreço. 5. Caracterizado o efetivo prejuízo e o cerceamento de defesa, impõe-se a cassação da decisão integrativa. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada. (Acórdão 1154799, 07200622420188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 7/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE. ART. 920, INC. I, DO CPC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. I - Diante da ausência de previsão legal quanto ao prazo para manifestação do exequente sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, aplica-se subsidiariamente o prazo de 15 dias, arts. 513, caput, e 920, inc. I, do CPC. II - A prolação da r. sentença, que julgou extinto o cumprimento de sentença, antes do transcurso do prazo de 15 dias para manifestação do exequente sobre a impugnação apresentada pelo executado configura violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. III - Apelação provida. Sentença anulada. (Acórdão 1128369, 07028469320188070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 10/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária própria deste momento processual, entendo por presente a probabilidade do direito do agravante, razão pela qual se mostra devida a concessão da medida liminar. Quanto ao perigo de dano, vislumbro sua presença, uma vez que o prosseguimento dos autos do cumprimento de sentença na origem poderá dar ensejo a expedição de alvará para levantamento da quantia penhorada. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo, para suspender o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se.